Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-04.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002082-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ISOMAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.849.402/0001-65 (AGRAVADO), ADILSON TEIXEIRA DE BESSA - CPF: 362.974.531-87 (AGRAVADO), JOSE IDELFONSO DE PASSOS - CPF: 142.425.241-53 (AGRAVADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL – PAGAMENTO DE FORMA PARCELADA – LIBERAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE (ART. 865, § 9º, CPC) – RECURSO PROVIDO.

A legislação pátria autoriza a liberação dos valores depositados pelo arrematante em razão do parcelamento da arrematação, art. 895, §9º, CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.º 0040236-05.2011.8.11.0041 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de JOSE IDELFONSO DE PASSOS – ao verificar que a arrematação se deu de forma parcelada, determinou que se aguardasse a quitação para posterior expedição de alvará.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que trata-se de ação de execução ajuizada pelo Banco em face de inadimplência de contrato firmado entre as partes, como não ocorreu o pagamento voluntário do valor devido, e, após delongas fases do processo, houve determinação de penhora de imóvel, o qual fora objeto de arrematação.

Que a arrematação ocorreu em 13/12/2022 no valor total de R$762.223,35, onde restou consignado a forma de pagamento nos termos: entrada de R$ 181.481,75 (cento e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e um real e setenta e cinco centavos) e o restante R$ 544.445,25 (quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Assim, que diante do valor constante nos autos em favor do exequente, o Banco peticionou requerendo a expedição do alvará de ofício de transferência eletrônica do montante de R$181.481,75, haja vista ser o favorecido e se tratar de incontroverso.

No entanto, que a magistrada entendeu pelo indeferimento do pedido.

Aduz que a manutenção da decisão pode acarretar grave prejuízo para o Agravante.

Discorre sobre a necessidade do efeito suspensivo.

Defende a necessidade de liberação do valor depositado.

Que a decisão fere o princípio da efetividade do processo, eis que já depositado o valor de R$181.481,75, ainda, que o Agravante é o único favorecido do referido montante, bem como se tratar de incontroverso, pois a arrematação já fora concluída no processo.

Ainda, que não tem como o Banco esperar mais 30 meses para receber o valor da arrematação do imóvel, inclusive, porque não há dúvidas ser o mesmo o único credor existente nos autos.

Destaca que o pedido levantamento de valores nos autos trata-se de medida essencial ao prosseguimento da demanda, não existindo fundamento para o indeferimento, eis que o bem já fora arrematado, e o valor da dívida só aumenta, haja vista atualização e incidência de encargos da mora.

Que o Magistrado determinou que fosse aguardado mais 30 meses até quitação de todas as parcelas firmadas na arrematação, contudo, o crédito existente do valor de entrada e conseguintes já pertence ao agravante, sendo necessário o levantamento para busca da efetividade da tutela executiva. Ainda, que em consonância com o art.526, §1º do CPC, se admite a expedição de alvará de levantamento da parcela incontroversa depositada em Juízo.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até final julgamento do agravo para que ocorra a liberação do valor depositado em favor do agravante, eis que consta nos autos valores passíveis de levantamento e incontroverso nos autos;

No mérito, que a decisão seja reformada, para liberar a expedição de alvará de ofício de transferência eletrônica do montante de R$181.481,75 e eventuais acréscimos, haja vista ser o agravante o favorecido e se tratar de incontroverso, bem como que reste consignado que as demais parcelas possam ser levantadas mensalmente pelo credor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.º 0040236-05.2011.8.11.0041 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de JOSE IDELFONSO DE PASSOS – ao verificar que a arrematação se deu de forma parcelada, determinou que se aguardasse a quitação para posterior expedição de alvará.

Pretende o credor a expedição de alvará de transferência eletrônica do montante de R$181.481,75 e eventuais acréscimos, haja vista ser o agravante o favorecido e se tratar de incontroverso, bem como que reste consignado que as demais parcelas possam ser levantadas mensalmente pelo credor.

Extrai-se dos autos (id.n.º 106318254) que o bem foi arrematado em 13/12/2022, pelo valor de R$ 725.927,00 (setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte e sete reais), pago por meio de entrada de R$ 181.481,75 (cento e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), e

o restante do valor R$ 544.445,25 (quinhentos e quarente e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) será pago em 30 (trinta) pagamentos mensais corrigidos pelo INPC.

Pois bem, nos termos do art. 895 do Código de Processo Civil, é plenamente possível a liberação de valores pagos pelo arrematante no caso de parcelamento:

Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:

I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação;

II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil.

§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.

[...]

§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.

Portanto, o Exequente tem direito a receber valores que foerm sendo depositados pelo arrematante, até o limite do valor de seu créidito, sendo equivocada a decisão que posterga a liberação dos valores.

Dou PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento para autorizar a liberação de valores pagos parceladamente pelo arrematante, até o limite do crédito do exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023